Tribunal: TJMT
Processo: 0014435-14.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014435-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANAY RIBEIRO FEITOSA - CPF: 531.469.051-91 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.
(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)

Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S. A.,
contra sentença proferida nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
Anay Ribeiro Feitosa
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da autora e determinar a revisão do consumo de energia elétrica com vencimento em 18/09/2015 e 16/02/2016, pela média dos últimos doze meses de faturamento, bem como, condenar a apelante em indenizar a título de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação da sentença e com juros de mora a partir da citação.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2° e 8° c/c o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Nas razões recursais, sustenta a apelante a inexistência de ato ilícito e ilegal, bem como a exigibilidade dos débitos impugnados em razão da regularidade constatada no medidor da unidade consumidora em discussão e da regularidade das faturas de acumulo consumo.

Aduz a inexistência de dano moral, já que diante da inadimplência da fatura de consumo, era perfeitamente previsível a medida que seria adotada pela apelante, assim, alega ter ocorrido mero aborrecimento, pugnando desta forma, pela improcedência da pretensão indenizatória ou sua minoração, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega, ainda, que a fixação da verba honorária deve ser em percentual sobre o valor da condenação.

Por fim, pugna pela alteração da data de incidência da correção monetária e dos juros moratórios para a data da decisão definitiva, qual seja, da publicação do acórdão.

Nas contrarrazões, a apelada
pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 22534966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de modificar a sentença a fim de julgar improcedente a Ação; ou se é caso de reduzir o valor indenizatório arbitrado no montante de R$ 3.000,00 (três mil) reais, ou ainda, alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora para a partir da publicação do acórdão.

O recurso comporta provimento, em parte
.

De início, cumpre ressaltar que inexiste controvérsia acerca da aplicabilidade do CDC no caso, desta forma a presente questão deve ser dirimida à luz das regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

É de se observar, ainda que, por se tratar de relação de consumo, os artigos 4°, inciso I e 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua
DEFESA
, inclusive com a possibilidade da inversão do ônus da prova a seu favor.

Na hipótese, denota-se a irregularidade do procedimento adotado pela apelante para apurar a falha do medidor, vez que não fora realizada seguindo os ditames prescritos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

§
6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

[...]” (
destaquei)

Da análise dos autos, extrai-se que o procedimento adotado pela concessionária é, de fato, ilegítimo, haja vista que a apelante sequer notificou o consumidor acerca da eventual irregularidade no seu medidor, tampouco o oportunizou a participar da perícia técnica

para compor o conjunto de evidências de eventual irregularidade, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, embora a apelante afirme que os documentos acostados aos autos se mostram suficientes para comprovar a irregularidade, nota-se que nenhum deles aponta a comprovação da aludida dívida. Ou seja, tanto em sua peça contestatória quanto nas razões recursais, não há qualquer documento que demonstre a devida apuração do débito.

Sobre o assunto, eis o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA
– INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à concessionária oportunizar ao usuário o acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo de energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. 2. Configurada a abusividade na cobrança, e consequente suspensão indevida dos serviços, resta evidente o dever de indenizar.3. Restando razoável e proporcional o valor arbitrado e, portanto, compatível com as finalidades almejadas, não há que se cogitar em redução.” (N.U 1002411-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA EXTRAJUDICAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR
– AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A perícia extrajudicial do medidor de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração. 2. A cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configurar o dano moral indenizável.” (N.U 0009377-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)
(destaquei)

Assim sendo, resta clarividente que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da Resolução Normativa nº 414/2010 expedida pela
ANEEL
, realizando unilateralmente o procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica, o que afetou diretamente o contraditório e a ampla defesa do consumidor, razão pela qual, imperioso a revisão dos débitos discutidos.

Portanto, demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Com relação ao valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao critério da razoabilidade, a fim de que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Após sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado ao caso, eis que tal quantia guarda dimensão com o dano experimentado, bem como com a situação financeira das partes – concessionária de energia e operadora de caixa.

No que tange ao termo inicial de incidência de juros moratórios, e correção monetária, verifica-se que o Magistrado fixou os juros desde o evento danoso e atualização monetária desde o arbitramento.

Em contrapartida, a apelante requer seja reformado o termo inicial de fluência dos juros de mora e correção monetária para que incidam a partir da publicação do acórdão.

Todavia, no que diz respeito ao
termo a quo
dos juros moratórios, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que,
“em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação”
(AgRg no REsp 1.528.188/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe de 24/09/2015).

E, o termo inicial da correção monetária é data da publicação da sentença, em consonância com a Súmula 362/STJ, que enuncia:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL –
TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada IRREGULARIDADE sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
. (Ap 105399/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)”
(destaquei)

Por fim,
mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a apelante ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2° e 8° do CPC.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer alteração o arbitramento dos honorários advocatícios.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que o termo inicial dos juros de mora incida a partir da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020